Tribunal: TJPA
Processo: 0800708-45.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800708-45.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCO SAMUEL MOURA DO ROSARIO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO CONCRETO À VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia, com simultânea concessão de medidas protetivas de urgência.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida, suficiência de cautelares diversas e condições pessoais favoráveis, além de alegar incompatibilidade entre prisão preventiva e eventual regime inicial de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da prisão preventiva, bem como se a medida se revela desproporcional diante da pena abstratamente cominada ao delito de ameaça e das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que converteu o flagrante em preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade específica da conduta, consistente em ameaça com emprego de faca, e no risco à integridade física e psicológica da vítima.

5. A existência de condenação anterior do paciente por lesão corporal praticada contra a mesma ofendida evidencia risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

6. A análise da proporcionalidade da prisão preventiva não se vincula à pena em abstrato, mas aos requisitos cautelares do art. 312 do CPP, sendo inviável aferir regime prisional hipotético nesta fase processual.

7. A decretação concomitante de medidas protetivas e prisão preventiva não configura incompatibilidade, sendo esta admitida, nos termos do art. 313, III, do CPP, para assegurar a efetividade da tutela à vítima em contexto de violência doméstica.

8. Condições pessoais favoráveis e existência de filho menor não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos, inexistindo comprovação de imprescindibilidade do paciente aos cuidados da criança.

9. A via estreita do habeas corpus não comporta exame aprofundado sobre atipicidade da conduta ou valoração probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à integridade da vítima e possibilidade de reiteração delitiva, especialmente em contexto de violência doméstica. 2. Condições pessoais favoráveis e pena abstratamente cominada ao delito não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, III, e 315; CP, art. 147.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de medida liminar, impetrado por Hadassa Castro Leite, advogada regularmente constituída, em favor de
Marco Samuel Moura do Rosário
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos do processo nº 0812468-77.2025.8.14.0015, no qual foi decretada e mantida a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

Conforme se extrai da inicial de ID 33108265, o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de novembro de 2025, sob a imputação de ter ameaçado sua companheira. A prisão em flagrante foi homologada em audiência de custódia, ocasião em que o magistrado singular converteu a custódia em preventiva e, simultaneamente, deferiu medidas protetivas de urgência em favor da suposta vítima.

Narra a impetrante que, segundo o inquérito policial, a guarnição foi acionada pela suposta vítima, que relatou estar sendo ameaçada. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram ambas as partes e procederam à condução do paciente à delegacia. Em sede policial, o paciente afirmou que houvera mera discussão conjugal, após ter ingerido bebida alcoólica, negando ter proferido ameaça ou expulsado a companheira da residência, sustentando que a controvérsia se limitou a desentendimento verbal recíproco.

A defesa destaca que, em 24 de novembro de 2025, foi decretada a prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sobretudo porque o paciente possui condenação anterior por lesão corporal envolvendo a mesma ofendida. Aduz, entretanto, que a decisão carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a referências genéricas à gravidade abstrata do delito e à existência de antecedentes.

Sustenta a impetrante, em preliminar, a ocorrência de constrangimento ilegal por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como por inobservância do art. 315, §2º, IV, do mesmo diploma, ao argumento de que não houve indicação de elementos contemporâneos aptos a demonstrar o periculum libertatis. Argumenta que a manutenção da custódia cautelar se revela desproporcional, por impor ao paciente regime mais gravoso do que aquele eventualmente cabível em caso de condenação, considerando que o crime de ameaça possui pena de detenção, não superior a dois anos, ainda que aplicada a majorante do §1º do art. 147 do Código Penal.

No mérito, defende a atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico de ameaçar, afirmando que a imputação se apoia exclusivamente na palavra da suposta vítima, desacompanhada de outros elementos probatórios. Assevera que o paciente possui residência fixa alternativa, exerce atividade lícita como porteiro escolar, sendo responsável por filho menor, circunstâncias que demonstrariam a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

A impetração enfatiza, ainda, a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva em regime fechado e o eventual regime inicial de cumprimento de pena, invocando o princípio da homogeneidade e precedentes do Supremo Tribunal Federal, segundo os quais não se justifica a manutenção da custódia cautelar quando fixado, ou previsível, regime inicial menos gravoso. Acrescenta que a decretação simultânea de medidas protetivas e prisão preventiva revela incongruência lógica, pois a custódia somente se legitimaria para assegurar o cumprimento daquelas, caso descumpridas ou insuficientes.

Ressalta-se, também, o alegado periculum in mora decorrente do risco concreto de perda do vínculo laboral, uma vez que o paciente exerce a função de porteiro em instituição de ensino municipal, cujo ano letivo teve início em 26 de janeiro de 2026, o que poderia comprometer sua subsistência e a de seu filho menor.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para expedição imediata de alvará de soltura; no mérito, a confirmação da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade; subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, excetuando-se o monitoramento eletrônico, por alegado constrangimento no ambiente de trabalho.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pela desembargadora
Vania Fortes Bitar
, em regime de substituição, que indeferiu o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33514033).

Em parecer (Id.

33570665), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu o flagrante em preventiva, a desproporcionalidade da custódia cautelar frente à pena abstratamente cominada ao delito de ameaça, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, inclusive o fato de possuir filho menor e exercer atividade laboral lícita.

De início, cumpre salientar que a decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, conforme se extrai do termo de audiência de custódia de id. 161719433 , no qual o magistrado consignou expressamente a presença do fumus commissi delicti, consubstanciado nos depoimentos colhidos e na narrativa da vítima, bem como do periculum libertatis, evidenciado pela necessidade de resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psicológica da ofendida.

Consta das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente, em estado de embriaguez, teria investido contra a vítima munido de faca, exigindo que deixasse a residência, reiterando ordens de expulsão, circunstância que, em tese, extrapola a mera discussão verbal, revelando gravidade concreta da conduta e risco efetivo à integridade da ofendida.

Ademais, foi destacado que o paciente possui sentença penal condenatória anterior pela prática de lesão corporal em face da mesma vítima (autos nº 0800686-15.2021.8.14.0015), o que indica possível reiteração delitiva e reforça a necessidade de cautela extrema para a proteção da ofendida. Tal circunstância, longe de configurar fundamentação abstrata, consubstancia elemento concreto apto a demonstrar risco real de reiteração, legitimando a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública.

O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No caso em exame, tais requisitos mostram-se devidamente delineados.

Não prospera o argumento de que a prisão preventiva seria desproporcional por eventualmente superar o regime inicial de cumprimento de pena em caso de condenação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a análise da adequação da prisão preventiva não se vincula à pena em abstrato, mas aos requisitos cautelares do art. 312 do CPP. Nesse sentido, conforme consignado pelo próprio Juízo de origem ao apreciar pedido de revogação, “é descabida a análise da revogação da preventiva tendo por base pena hipotética, considerando que apenas ao final do processo será possível definir o regime prisional”.

Igualmente não procede a alegação de que a fixação concomitante de medidas protetivas e prisão preventiva configuraria incompatibilidade lógica.

Nos termos do art. 313, III, do CPP, é cabível a prisão preventiva nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No caso concreto, a existência de histórico anterior de agressões e condenação envolvendo a mesma vítima evidencia que providências menos gravosas podem se mostrar insuficientes para conter a escalada de violência.

O magistrado de origem, ao indeferir o pedido de revogação da prisão, consignou expressamente que as condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia quando presentes os demais requisitos legais. Tal entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade concreta da medida.

Quanto ao argumento relacionado ao filho menor, também não merece acolhida. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 165.704/DF, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ao genitor de filho menor de 12 anos não é automática, exigindo comprovação de que seja o único responsável pelos cuidados da criança. No caso, inexiste demonstração idônea de tal circunstância, além de subsistirem fundamentos cautelares robustos.

Registre-se, por fim, que a análise própria do habeas corpus não comporta incursão aprofundada no mérito da imputação, sendo inviável, nesta via estreita, a discussão acerca da atipicidade da conduta ou da credibilidade da palavra da vítima, matérias afetas à instrução probatória.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão impugnada está lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, com fundamentação idônea e contemporânea, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do writ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 05/03/2026